Tribunal: TJSP
Processo: 2014164-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de consignação de chaves - Demanda de locatária – Decisão que indeferiu o pedido de tutela consistente em autorização para a consignar em Juízo as chaves do imóvel locado, em declarar a rescisão do contrato, bem como em determinar a imediata realização de perícia no imóvel - Parcial reforma – Cabimento -

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de consignação de chaves - Demanda de locatária – Decisão que indeferiu o pedido de tutela consistente em autorização para a consignar em Juízo as chaves do imóvel locado, em declarar a rescisão do contrato, bem como em determinar a imediata realização de perícia no imóvel - Parcial reforma – Cabimento - Devolução das chaves, pela inquilina, que constitui direito potestativo – Impossibilidade de obstacularização por parte dos locadores – Precedentes jurisprudenciais - Imediata realização de perícia no imóvel – Conveniência, a fim de resguardar direitos – Presença dos requisitos dos art. 300 e 381, do CPC – Rescisão do contrato, porém, que constitui matéria de mérito da demanda e deve ser analisada em momento oportuno.

Recurso da autora parcialmente provido.